Tribunal: TJSP
Processo: 1011107-25.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Apelação. Confissão de dívida. Execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Inconformismo do embargante. Impenhorabilidade alegada. Utilização do imóvel como moradia permanente não demonstrada. Correção monetária. Utilização do CDI. Impossibilidade. Súmula 176 do STJ. Substituição pela TPTJ. Mora. Caracterização. Índice que não representa acréscimo ou encargo,

Ementa:
Apelação. Confissão de dívida. Execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Inconformismo do embargante. Impenhorabilidade alegada. Utilização do imóvel como moradia permanente não demonstrada. Correção monetária. Utilização do CDI. Impossibilidade. Súmula 176 do STJ. Substituição pela TPTJ. Mora. Caracterização. Índice que não representa acréscimo ou encargo, mas, sim, recomposição de valor. Moratórios devidos da data aprazada no contrato. Honorários advocatícios prefixados em caso de ajuizamento de ação. Afastamento. Judiciário não fica adstrito à estipulação genérica de contrato entabulado entre as partes. Sentença parcialmente reformada. Ônus sucumbenciais repartidos. Art. 86 do CPC. Recurso parcialmente provido, nos termos da fundamentação.